Tribunal: TJSP
Processo: 1093476-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais. Autor que não comprovou ter sido impedido de utilizar o imóvel ou mesmo que seus bens presentes no local teriam sido retirados pelo réu. Ausência de comprovantes que indiquem a realização das reformas. Conjunto probatório insuficiente. Ausência de prova segura quanto aos fatos narrados pelo autor. Ônus da

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais. Autor que não comprovou ter sido impedido de utilizar o imóvel ou mesmo que seus bens presentes no local teriam sido retirados pelo réu. Ausência de comprovantes que indiquem a realização das reformas. Conjunto probatório insuficiente. Ausência de prova segura quanto aos fatos narrados pelo autor. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que a ele incumbia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093476-76.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELINTON
HENRIQUE DE MELO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JEAN BADRA
BITTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093476-76.2017.8.26.0100 -Voto no 27501
2
Voto no 27501.
Apelação n° 1093476-76.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Welinton Henrique de Melo Filho
Apelado: Jean Badra Bittar.
Juiz prolator da sentença: Marcelo Augusto Oliveira.
LOCAÇÃO. Ação de cobrança de multa contratual e
indenização por danos materiais e morais. Autor que não
comprovou ter sido impedido de utilizar o imóvel ou mesmo
que seus bens presentes no local teriam sido retirados pelo réu.
Ausência de comprovantes que indiquem a realização das
reformas. Conjunto probatório insuficiente. Ausência de prova
segura quanto aos fatos narrados pelo autor. Ônus da prova dos
fatos constitutivos do direito que a ele incumbia. Inteligência
do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Recurso
desprovido.

Trata-se de ação de cobrança de multa contratual,
cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 212/215, cujo relatório se
adota, para afastar a reparação pelos danos materiais, morais e multa
contratual. O autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformado, apela o autor sustentando que ficou
comprovado pelo boletim de ocorrência, fotos e testemunhas que o réu
cometeu o crime de uso arbitrário das próprias razões ao realizar o despejo
sem autorização legal; que após o despejo ilegal o réu ajuizou a ação de
despejo em que foi constatado o abandono do imóvel; e que tal processo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093476-76.2017.8.26.0100 -Voto no 27501
3
utilizado para ocultar o crime (fls. 217/219).
Houve resposta (fls. 222/225).
É o que importa ser relatado.
O apelo não deve ser provido.
Narra a inicial que as partes firmaram contrato de locação
de imóvel, pelo período de 01/04/2017 a 01/04/2018, em que o réu concedeu
ao autor, ora locatário, carência no aluguel por três meses para que realizasse
obras necessárias à utilização do imóvel, sendo que estas teriam lhe custado
R$3.250,00. Afirma que o réu pretendia a retomada do imóvel e lhe ofereceu
um distrato com a restituição dos valores dispendidos com as obras.
Entretanto, enquanto ainda avaliava a proposta, o réu promoveu a retirada dos
móveis e pertences do autor que se encontravam no imóvel, além de promover
a troca da fechadura e inclusão de um cadeado. Assim, o autor alega ter sido
alvo de despejo sem autorização judicial, requerendo a condenação do réu ao
pagamento de multa por descumprimento contratual, além de indenização
pelos danos materiais, relativos aos valores dispendidos com a reforma, e
morais.
O réu apresentou contestação aduzindo que o autor deixou
de realizar o pagamento do aluguel, não realizou nenhuma reforma no imóvel
e sequer chegou a se mudar para o local. Alega que nunca realizou a troca de
fechaduras do imóvel e, em face da impossibilidade de contatar o autor,
ajuizou ação de despejo (processo no 1112591-83.2017.8.26.0100).
Os pedidos foram julgados improcedentes, o que motivou a
interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093476-76.2017.8.26.0100 -Voto no 27501
4
E, em que pese o inconformismo do autor, a respeitável
sentença deve ser mantida.
O pleito do apelante se resume à suposta retomada do
imóvel por ele locado sem ordem judicial, o que teria caracterizado
inadimplemento contratual além de danos morais e materiais.
Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem os
fatos alegados.
A narrativa do apelante é genérica e se limita a afirmar que
na calada da noite, o réu, cometendo o crime de uso arbitrário das próprias
razões (Boletim de ocorrência em anexo), adentrou no imóvel, retirou os
móveis e pertences do autor e trancou-o, mudando a fechadura e colocando
um cadeado (fls. 02). Entretanto, não são apresentadas notas fiscais de
compra ou qualquer outro meio de prova que apontasse a existência dos
objetos presentes no imóvel em que supostamente funcionava um escritório de
representação de vendas de aparelhos ozoninadores.
Ademais, a alegação de retomada do imóvel sem qualquer
ordem judicial se esvazia ao se observar a certidão emitida pelo oficial de
justiça na ação de despejo (fls. 93/96), segundo a qual o imóvel estava
totalmente desocupado, livre, portanto, de pessoas e coisas, tendo o imóvel
sido aberto por chaveiro contratado pelo autor (fls. 96).
Assim, como bem afirmou o Magistrado de primeiro grau a
ofensa ao contrato se deu pelo próprio autor, quando, inadimplente,
abandonou unilateralmente o imóvel locado após o requerido ajuizar o despejo
com cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093476-76.2017.8.26.0100 -Voto no 27501
5
E tanto assim, que naquela ação o requerido chegou a
solicitar ao MM. Juízo a imediata imissão na posse abandonada pois mendigos
e meliantes ameaçavam invadir o local (fls. 214).
Importante ressaltar que as informações contidas no Boletim
de Ocorrência de fls. 09/10 são unilaterais e não foram corroboradas pelas
demais provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, de modo que tal documento não se mostra suficiente para a
comprovação segura e convincente do alegado fato constitutivo do direito do
autor.
A própria testemunha arrolada pelo apelante, Sra. Maria
Elvira, é incapaz de afirmar se houve a mudança para o imóvel, se ele chegou
a desenvolver suas atividades no local ou mesmo se realizou qualquer reforma
no imóvel. Questionada se presenciou o apelado inserindo corrente ou mesmo
permanecendo no imóvel durante o período da locação, a testemunha
respondeu de forma negativa (mídia acostada aos autos).
No tocante às supostas obras realizadas no imóvel, além de
afirmar que não possui nenhum recibo das reformas que empreendeu no
imóvel (fls. 134), o apelante se contradiz até mesmo em relação ao valor que
teria dispendido com tal empreita, uma vez que no boletim de ocorrência
afirma ter gastado R$2.500,00, enquanto pede na inicial a restituição de
R$3.250,00.
Dessa forma, com base nos elementos presentes nos autos,
por qualquer ângulo que se analise, o único descumprimento contratual se deu
por conduta do próprio apelante, que não comprovou ter realizado as reformas
previstas em contrato, não demonstrou ter efetuado o pagamento dos alugueis
e sequer apresentou indícios que de fato ocupou o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093476-76.2017.8.26.0100 -Voto no 27501
6
Portanto, deixou o autor de comprovar os fatos constitutivos
do direito postulado em juízo, conforme lhe cabia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da
improcedência de seus pedidos.
Nesse sentido, em casos semelhantes:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se os autores não fazem
prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede.
Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de
prova quanto a fato constitutivo milita contra os autores. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art.
85,
§11,
do
CPC).
(TJSP;
Apelação
Cível
1022233-23.2014.8.26.0506; Rel. Felipe Ferreira; 26a Câmara de
Direito Privado; j. 15/08/2020)
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Alegação de atos ilícitos praticados pelos réus
contra a autora, no decorrer da relação locatícia entabulada entre as
partes. Conjunto probatório dos autos demonstrativo de que a autora
descumpria reiteradamente com os termos pactuados no contrato de
locação verbal. Ausência de cabal comprovação quanto aos
alegados danos materiais por ela suportados. Informações
contidas em boletins de ocorrência, unilateralmente lavrados, que
cedem perante as demais provas dos autos. Autora que não se
desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu
direito (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093476-76.2017.8.26.0100 -Voto no 27501
7
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008775-78.2017.8.26.0361; Rel.
Alfredo Attié; 27a Câmara de Direito Privado; j. 17/06/2019) (realces
não originais).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
Locação de imóvel comercial (bar). Contrato verbal. Não
comprovação do alegado acordo entre as partes para a reforma
do imóvel mediante desconto do aluguel, bem como de que o
locador teria rescindido unilateralmente o contrato de locação e
removido os bens móveis do estabelecimento comercial para
local incerto e não sabido. Fato constitutivo do direito da autora
não comprovado que implica na improcedência do pedido inicial
de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
material e moral. Aplicação do artigo 333, I, do Código de Processo
Civil (atual artigo 373, I, do CPC/2015). Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1021140-67.2014.8.26.0007; Rel. Dimas Rubens
Fonseca; 28a Câmara de Direito Privado; j. 08/04/2016) (realces não
originais).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 12% do
valor atualizado da causa, em observância ao trabalho adicional realizado em
grau de recurso e aos critérios previstos no §2o do mesmo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093476-76.2017.8.26.0100 -Voto no 27501
8
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator